Tribunal: TJDFT
Processo: 0703208-71.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PESQUISA DE BENS E ATIVOS FINANCEIROS. PROVIMENTO NEGADO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu pedido de novas pesquisas de bens e ativos financeiros do devedor pelos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud.
2. A credora já requereu diversas diligências pelos diversos sistemas eletrônicos, quase todas infrutíferas, e não demonstrou ter ocorrido modificação na vida financeira da parte executada apta a justificar a reiteração das pesquisas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (I) se há óbice à renovação da pesquisa de bens e ativos financeiros do devedor pelo Sisbajud, Renajud e Infojud; e (II) se a decisão agravada deve ser modificada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Segundo o artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução deve ser conduzida em proveito do exequente.
6. No caso em exame, vários sistemas eletrônicos à disposição do Judiciário já foram acessados pelo juiz condutor do processo, contudo, sem alcançar o êxito esperado.
7. Não há óbice à renovação das pesquisas solicitadas, desde que haja demonstração de dificuldades de localização de bens e tenha havido alguma modificação na vida financeira da parte executada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento desprovido. Unânime.
Teses de julgamento:
"1. Não há óbice à renovação das pesquisas de bens e ativos financeiros do devedor pelos sistemas solicitados, desde que demonstrado o esgotamento dos meios para a localização de bens e tenha havido alguma modificação na vida financeira da parte executada. 2. A decisão agravada deve ser mantida, pois não há nos autos elementos que justifiquem a reiteração das pesquisas."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 797.